Tribunal: CARF
Processo: 13054.001502/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13054.001502/2008-30 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.884 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
LUIZ ANTONIO CHESINI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Irreprochável a r. decisão ao analisar o acervo probatório. Para combater
cálculos, é necessário que se faça a demonstração pontual, do provável erro
apontado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.
Votou pelas conclusões a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 56) contra decisão de primeira instância (e-
fls. 50/52), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Através da Notificação de Lançamento foi apurado imposto
suplementar no valor de R$ 7.644,77 relativos ao exercício de 2006, em
decorrência da glosa de dedução pleiteada a título de dependente, despesas
médicas e de instrução, pensão alimentícia judicial por falta de comprovação. A
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13054.001502/2008-30
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.884 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13054.001502/2008-30

descrição dos fatos e a legislação infringida constam da referida Notificação. O
total do crédito tributário lançado é de R$ 15.572,38.
Na impugnação (fl. 1) o contribuinte solicita sejam restabelecidas
as deduções pleiteadas originalmente, conforme comprovantes juntados aos
autos.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DEDUÇÕES — DEPENDENTES — DESPESAS MÉDICAS E DE
INSTRUÇÃO — PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, à
juízo da autoridade lançadora.

A 4a Turma da DRJ/POA julgou procedente em parte a impugnação assim se
manifestando:
(...)
Relativamente a pensão alimentícia judicial verifica-se pelo
Acordo homologado em juízo (fls. 20/26) que a mesma foi fixada em 1(um)
salário mínimo a ex-cônjuge e 2 (dois) salários mínimos ao seu filho Matheus.
Dessa forma, é de se computar como pensão alimentícia judicial o total de R$
10.320,00 nos termos do art. 78 do RIR/99. Esclareça-se que os valores pagos a
maior do que o fixado em juízo, constituem-se em liberalidade do contribuinte,
não podendo, portanto, serem considerados como dedução da base de cálculo.
Na hipótese dos autos, o interessado comprovadamente paga
pensão alimentícia judicial a seu filho Matheus, portanto, é vedada a dedução
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
No que diz respeito as despesas de instrução com seu filho
Matheus, verifica-se que no referido Acordo (fls. 20/26) ficou estabelecido tão-
somente o pagamento de dois salários mínimos a título de pensão alimentícia,
não constando que o contribuinte arcaria com as despesas de instrução, médicos,
etc. Portanto, deve ser mantida a glosa do valor de R$ 2.198,00.
Quanto as despesas médicas o interessado comprova através do
demonstrativo de fl. 18 os pagamentos com plano de saúde (Unimed Goiânia) o
valor de R$ 1.711,26, devendo tal valor ser computado como dedução.
Refazendo-se os cálculos resulta no imposto suplementar a pagar
de R$4.336,18.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando o que
segue:
11.1 — PRELIMINAR
Refazendo-se os cálculos do imposto suplementar à pagar com as glosas e os
reconhecimentos estabelecidos nas fls.42 DRJ/POA, cheguei ao cálculo de
R$813,57 conforme cópia da declaração em anexa, sendo que já paguei
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.884 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13054.001502/2008-30

R$139,98, fica um saldo à recolher de R$673,59e não R$5.211,31 como foi
notificado, que estou interpondo recurso e solicitando o beneficio da redução da
multa para pagamento.
II. 2 — MÉRITO
Vide declaração 2006 em anexo.
III — A CONCLUSAO
A vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 04/04/2011 (e-fls. 55); Recurso Voluntário
protocolado em 26/04/2011 (e-fl. 56), assinado pelo próprio contribuinte.
A r. decisão revisanda julgou procedente em parte a impugnação, restabelecendo
R$ 10.320,00 de pensão alimentícia e R$ 1.711,26 de despesas médicas.
Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, lançando razões preliminares.
A preliminar de mérito lançada se confunde com o mérito e com ele será
analisada.
Irreprochável a r. decisão primeira, senão vejamos:
Alega o recorrente que refazendo os cálculos do imposto suplementar a pagar com
as glosas e os reconhecimentos estabelecidos na e-fl. 42 DRJ/POA, chegou ao cálculo de R$
813,57, conforme cópia de declaração em anexa, sendo que o mesmo diz ter pago R$ 139,98,
ficando um saldo à recolher de R$ 673,59 e não de R$ 5.211,31.
Não dá para entender, pois a conta não fecha. Ao final do Recurso Voluntário o
recorrente, faz um manuscrito em obs: dizendo que o valor correto é de R$ 4.336,18 e não R$
5.211,31.
É necessário dizer que quando contestamos um cálculo, deve-se demostrar a
conta/planilha de onde foram tirados os valores, para que possa ser entendido o raciocínio
utilizado.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.884 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13054.001502/2008-30

Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão o recorrente.
A conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll votou pelas conclusões,
manifestando o seguinte entendimento: “Nos cálculos apresentados pelo contribuinte através da
retificadora juntada ao Recurso, foram considerados valores incorretos de despesas médicas e
pensão alimentícia, divergentes dos acatados no julgamento de primeira instância”.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital